Tribunal: STF
Processo: RE 1249945
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1101. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO REGIME DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB) e pelo Município de Montes Claros contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que negou pedido de recuperação judicial, sob fundamento da inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 às empresas públicas e sociedades de economia mista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica podem se submeter ao regime de falência e recuperação judicial previsto na Lei nº 11.101/2005, à luz do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas para atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional (art. 173, caput, da CF), de modo que sua exclusão do regime da Lei nº 11.101/2005 se justifica pela necessidade de preservar o interesse público que fundamenta sua constituição.



    4. A extinção dessas entidades não pode decorrer de decretação judicial de falência, mas depende de lei específica, em respeito ao princípio do paralelismo de formas (art. 37, XIX, da CF).



    5. O art. 2º, I, da Lei nº 11.101/2005 é compatível com a Constituição, pois a exclusão das empresas estatais do regime falimentar visa evitar riscos socioeconômicos e a interpretação de insolvência do próprio Estado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É constitucional o art. 2º, I, da Lei nº 11.101/2005 quanto à inaplicabilidade do regime falimentar às empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que desempenhem atividades em regime de concorrência com a iniciativa privada, em razão do eminente interesse público/coletivo na sua criação e da necessidade de observância do princípio do paralelismo das formas”.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIX; 173, caput e §1º, II; Lei nº 11.101/2005; Lei nº 13.303/2016; Lei nº 6.404/1976; Lei nº 11.483/2007.



Jurisprudência relevante citada: [--]